Tribunal: STF
Processo: HC 206839
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o writ lá impetrado pelo paciente (HC n. 667.682).
    A decisão impugnada está assim fundamentada (com meus grifos):
    WILLIAN DA SILVA CHAVES aponta ilegalidade em decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a liminar no HC n. 1.0000.21.087497-0/000. 
    A teor do art. 34 , XVIII, 'a', do RISTJ, é forçoso reconhecer a prejudicialidade deste recurso. Não há mais falar em superação da Súmula n. 691 do STF, porquanto o Tribunal de Justiça julgou e denegou o ‘habeas corpus’ originário e, atualmente, o ato apontado como coator (liminar) foi substituído por acórdão que desafia impugnação própria. Nesse sentido: 
    …...................................................................................................
    À vista do exposto, julgo prejudicado este ‘habeas corpus’ que se voltava contra decisão de Desembargador. 
    Tal o contexto, reconheço a perda do objeto do presente habeas corpus.
    É que, como bem anotou a decisão atacada, nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus manejado perante àquela Corte Superior. Em casos fronteiriços, destaco, entre outros, os seguintes acórdãos:
    A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.
    (Habeas Corpus n. 109.142, Ministro Dias Toffoli)
    I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
    II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.
    (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 197.582, de minha relatoria)
    Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferida a decisão apontada como coatora (decorrente do novo título proferido pela Corte estadual), também resulta na perda do objeto do habeas corpus aqui impetrado.
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (Habeas Corpus n. 192.940, Ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 117.747, Ministra Cármen Lúcia; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 84.077, Ministro Gilmar Mendes).
    Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator